Tribunal: TRF3
Processo: 5013493-36.2020.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CIRO BRANDANI FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
883/1327)

5013493-36.2020.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Juíza Federal Convocada RAECLER BALDRESCA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013493-36.2020.4.03.0000

RELATOR: CIRO BRANDANI FONSECA

AGRAVANTE: JOSE DIOGO DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDSON ALVES DOS SANTOS - SP158873-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JEAN CARLOS FERREIRA - SP358117-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora e seus patronos contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento manejado em impugnação ao cumprimento de sentença, deu parcial provimento ao recurso para homologar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial de Segunda Instância, fixando a RMI do benefício previdenciário em R$ 101,40.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento do agravo interno quando as razões recursais se mostram dissociadas dos fundamentos da decisão monocrática agravada, especialmente quanto à pretendida inversão do ônus sucumbencial em cumprimento de sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se que a decisão agravada fixou a RMI com base nos cálculos da Contadoria Judicial, em valor intermediário entre aquele indicado pela parte autora e o apurado pelo INSS, evidenciando que a agravante decaiu de parte substancial do pedido formulado no cumprimento de sentença.

Aplica-se o princípio da causalidade e o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, segundo o qual a parte que sucumbe em parte significativa do pedido responde pelas despesas e honorários, não havendo falar em inversão automática da sucumbência quando o provimento recursal é apenas parcial.

Constata-se que as razões do agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos adotados na decisão monocrática, limitando-se a postular a redistribuição da sucumbência sem enfrentar a conclusão acerca do decaimento substancial da parte autora, o que configura dissociação recursal e impede o conhecimento do recurso.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AI 5010529-65.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, 8a Turma, j. 30.01.2024; TRF-3, AI 5012744-77.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, 8a Turma, j. 22.10.2024; TRF-3, ApCiv 5237125-83.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Louise Vilela Leite Filgueiras, 8a Turma, j. 15.04.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5013493-36.2020.4.03.0000

RELATOR: RAECLER BALDRESCA

AGRAVANTE: JOSE DIOGO DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDSON ALVES DOS SANTOS - SP158873-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JEAN CARLOS FERREIRA - SP358117-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora e seus patronos, em face de decisão que, em impugnação ao cumprimento de sentença, deu parcial provimento ao seu agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e homologar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial desta Corte, considerando a RMI de R$ 101,40 (cento e um reais e quarenta centavos), calculada com base nos salários de contribuição que constam da CTPS.

Sustenta o agravante que, mesmo tendo havido a reforma parcial da decisão de primeiro grau, o eminente relator teria deixado de redistribuir o ônus sucumbencial.

Requer seja dado provimento ao presente recurso, para que seja reformada em parte a decisão monocrática proferida, apenas para fazer a redistribuição do ônus sucumbencial referente à fase de cumprimento de sentença, com condenação do INSS ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o montante homologado e aquele defendido como sendo correto na impugnação ao cumprimento de sentença.

Sem manifestação do agravado.

É o relatório.

VOTO

Com efeito, verifica-se que as razões do agravo interno interposto pela parte não guardam pertinência com a decisão recorrida.

O que se observa dos autos é que o agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão de primeira instância que acolheu a impugnação do INSS e definiu os valores devidos com base na Renda Mensal Inicial apontada pela Autarquia, de R$ 97,14 (noventa e sete reais e catorze centavos), calculada com base nas informações que constam do CNIS, em detrimento da Renda Mensal Inicial apurada pela parte autora, de R$ 136,78 (cento e trinta e seis reais e setenta e oito centavos).

A parte autora foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) da diferença (valor rechaçado), devidamente atualizados, com observância do disposto no art.98, §3o, do CPC, porquanto extensível ao incidente a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A decisão ora agravada afastou os argumentos do INSS e consignou que a RMI a ser considerada é aquela apurada pela Contadoria Judicial desta Segunda Instância, no valor de R$ 101,40 (cento e um reais e quarenta centavos), com base nas anotações de salário que constam da CTPS da parte autora.

Em suas razões de agravo interno, a parte autora e seus patronos pugnam pela inversão da condenação em honorários de sucumbência.

Ao dar início ao cumprimento de sentença, a parte autora apresentou cálculos com os valores que entendia serem devidos, apurando uma RMI de R$ 136,78 (cento e trinta e seis reais e setenta e oito centavos) e um total de atrasados de R$ 270.005,69 (duzentos e setenta mil, cinco reais e sessenta e nove centavos).

Por sua vez, o INSS apurou uma RMI de R$ 97,14 (noventa e sete reais e catorze centavos), além de um total de atrasados de R$ 170.276,79 (cento e setenta mil, duzentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos).

Ao elaborar os cálculos, a Contadoria Judicial desta Corte apurou uma RMI devida de R$ 101,40 (cento e um reais e quarenta centavos) e um total de atrasados de R$ 219.014,78 (duzentos e dezenove mil, catorze reais e setenta e oito centavos), o que demonstra que a parte autora decaiu de parte significativa do pedido, dando motivos para que a autarquia manejasse a impugnação ao cumprimento de sentença.

A inversão dos ônus de sucumbência em agravo de instrumento parcialmente provido, interposto contra decisão proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, segue o princípio de que a parte que deu causa à movimentação processual indevida (ou à manutenção de valor excessivo) deve arcar com os honorários, em aplicação ao princípio da causalidade.

Conforme previsto no parágrafo único do artigo 86 do CPC/15, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Como se vê, as alegações apresentadas pelo agravante não guardam nenhuma relação com a matéria em debate nos presentes autos, qual seja, apuração do correto valor da RMI do beneficio previdenciário e do total de atrasados, não sendo cabível o manejo do presente recurso para suprir alegada omissão quanto à inversão dos ônus de sucumbência, mesmo porque, eventual inversão dos ônus sucumbenciais é consequência lógica e implícita de decisão que reforma integralmente o decisum a favor do recorrente, o que não é o caso dos autos.

Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno estão dissociadas da decisão monocrática agravada, não havendo como conhecer do recurso interposto.

Sobre o tema, trago à colação os seguintes precedentes:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO POR MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. - Nenhum trecho da petição do agravo interno traz coerência com a decisão agravada, deixando nítido o equívoco perpetrado pelo insurgente e sua inépcia para o atendimento de eventual interesse recursal - O quadro é equivalente a tantas outros em que a circunstância de as razões manifestadas se encontrarem dissociadas dos fundamentos expressos na decisão hostilizada torna impossível o conhecimento do recurso".

(TRF-3 - AI: 50105296520234030000, Relator.: Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, Data de Julgamento: 30/01/2024, 8a Turma, Data de Publicação: 02/02/2024)

'AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE SEGURADA. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO EM NOME DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. RAZÕES DISSOCIADAS. - Não é de ser conhecido o recurso, visto encontrarem-se as razões nele aduzidas dissociadas dos fundamentos da decisão agravada - Mesmo assim não fosse, ou seja, ainda que se entendesse possível adentrar no mérito propriamente dito da questão, a pretensão formulada esbarraria na compreensão de que "é possível o levantamento dos honorários advocatícios em nome da sociedade de advogados, desde que indicada na procuração outorgada ou haja cessão de crédito por parte dos profissionais que a integram", ou seja, "para a expedição de ofício requisitório em nome da sociedade de advogados, a jurisprudência tem entendido que deve constar na procuração outorgada pela parte autora o nome da sociedade a qual integram os causídicos constituídos" (TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010597-49 .2022.4.03.0000, Rel . Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 23/05/2023, DJEN DATA: 30/05/2023), aspecto que, no caso dos autos, não se encontra demonstrado - Recurso não conhecido, nos termos da fundamentação constante do voto".

(TRF-3 - AI: 50127447720244030000, Relator.: Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, Data de Julgamento: 22/10/2024, 8a Turma, Data de Publicação: 24/10/2024)

"Autos: APELAÇÃO CÍVEL - 5237125-83.2020.4.03.9999. Requerente: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Requerido: SELINA PIEDADE SOARES Ementa: Direito previdenciário. Apelação cível. Aposentadoria Híbrida (Art. 48/106). Agravo interno não conhecido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo INSS, em ação ajuizada pela autora para obtenção de aposentadoria híbrida por idade, em recurso que requer a fixação dos juros moratórios apenas após 45 dias da determinação de cumprimento da obrigação de fazer e isenção de honorários advocatícios, em razão de reafirmação da DER que teria ocorrido na decisão agravada concessiva do benefício (TEMA No 995, do e. STJ). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se (foi aplicada na decisão agravada a inteligência do Tema 995, do STJ); e (ii) saber se (é cabível no caso concreto a alegação referente aos juros moratórios para 45 dias após a determinação do INSS da obrigação do cumprimento de fazer). e iii (saber se a isenção de honorários advocatícios pedidos se aplica ao caso). III. Razões de decidir 3. [Fundamento 1 - (A decisão agravada não aplicou o Tema 995, do STJ, uma vez que a autora cumpriu os requisitos para a obtenção de aposentadoria anteriormente ao ajuizamento da ação judicial)] . 4. [Fundamento 2 - (Não cabível no caso a argumentação referente aos juros moratórios após 45 dias da determinação do cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que não se trata de reafirmação da DER, conforme os fundamentos da decisão agravada)]. 5. [Fundamento 3 - (As razões de agravo interno estão desassociadas das razões de decidir, a ensejar o não conhecimento do agravo)] 5 . [Fundamento 4 - (A decisão agravada isentou o INSS de pagamento de honorários advocatícios, em razão do parcial provimento do recurso, e, por tal razão, também incabível o pedido veiculado no agravo interno)]. IV. Dispositivo e tese 5. [Dispositivo. Recurso não conhecido.] _________ Dispositivos relevantes citados: [(Tema 995, do E.STJ)]. Jurisprudência relevante citada: [(AgInt nos EDcl no AREsp 1 .554.045/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/5/2020); (AgInt no AREsp 1.508.068/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/3/2020)".

(TRF-3 - ApCiv: 52371258320204039999, Relator.: Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, Data de Julgamento: 15/04/2025, 8a Turma, Data de Publicação: 24/04/2025)

Destarte, tendo em vista que o agravo interno deixou de impugnar especificamente os fundamentos do provimento jurisdicional impugnado, a decisão agravada não comporta reparo.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora e seus patronos contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento manejado em impugnação ao cumprimento de sentença, deu parcial provimento ao recurso para homologar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial de Segunda Instância, fixando a RMI do benefício previdenciário em R$ 101,40.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento do agravo interno quando as razões recursais se mostram dissociadas dos fundamentos da decisão monocrática agravada, especialmente quanto à pretendida inversão do ônus sucumbencial em cumprimento de sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se que a decisão agravada fixou a RMI com base nos cálculos da Contadoria Judicial, em valor intermediário entre aquele indicado pela parte autora e o apurado pelo INSS, evidenciando que a agravante decaiu de parte substancial do pedido formulado no cumprimento de sentença.

Aplica-se o princípio da causalidade e o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, segundo o qual a parte que sucumbe em parte significativa do pedido responde pelas despesas e honorários, não havendo falar em inversão automática da sucumbência quando o provimento recursal é apenas parcial.

Constata-se que as razões do agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos adotados na decisão monocrática, limitando-se a postular a redistribuição da sucumbência sem enfrentar a conclusão acerca do decaimento substancial da parte autora, o que configura dissociação recursal e impede o conhecimento do recurso.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AI 5010529-65.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, 8a Turma, j. 30.01.2024; TRF-3, AI 5012744-77.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, 8a Turma, j. 22.10.2024; TRF-3, ApCiv 5237125-83.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Louise Vilela Leite Filgueiras, 8a Turma, j. 15.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RAECLER BALDRESCA

Relatora do Acórdão